Tribunal: TJPA
Processo: 0800762-78.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800762-78.2023.8.14.0044

APELANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., PAULO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação Cível por deserção, em razão da ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo para comprovação do preparo recursal. A parte recorrente, mesmo após ser intimada para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, novamente deixou de apresentar o referido documento, o que motivou a inadmissibilidade do apelo. A agravante busca a reforma da decisão, alegando a regularidade do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do Relatório de Conta do Processo, documento exigido pela legislação estadual, acarreta a deserção do recurso, mesmo quando apresentados o boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento, e após a intimação para o recolhimento em dobro. Para tanto, analisa-se: (i) se a comprovação do preparo recursal, conforme a legislação específica do Tribunal de Justiça do Pará (Lei Estadual nº 8.328/2015 e Provimento nº 005/2002-CGJ), exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do Relatório de Conta do Processo; (ii) se a apresentação de "prints" de tela do sistema de emissão de custas judiciais supre a exigência legal de juntada do Relatório de Conta do Processo; e (iii) se o descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, pela não apresentação da documentação completa, impõe o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, podendo ser reavaliado a qualquer tempo enquanto a instância estiver aberta, não se sujeitando à preclusão.

A comprovação do preparo recursal no âmbito do TJPA, por força da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, exige a juntada cumulativa de três documentos: o Relatório de Conta do Processo, o boleto bancário e o respectivo comprovante de pagamento.

O Relatório de Conta do Processo é documento indispensável, pois vincula o pagamento ao processo e detalha os valores devidos, não podendo ser substituído por meros "prints" de tela do sistema judicial.

A intimação para o recolhimento em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, não foi devidamente cumprida pela agravante, que novamente deixou de apresentar o Relatório de Conta do Processo, o que torna inevitável o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A regular comprovação do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, condiciona-se à apresentação cumulativa do Relatório de Conta do Processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento, conforme exigência da Lei Estadual nº 8.328/2015 e do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça. 2. A ausência do Relatório de Conta do Processo, documento indispensável para a identificação e vinculação do recolhimento das custas ao feito, acarreta a deserção do recurso, ainda que juntados o boleto e o comprovante de pagamento. 3. O descumprimento da intimação para o recolhimento do preparo em dobro, pela não apresentação da documentação completa exigida em lei, impede o conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, arts. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.834.016/RS; TJPA, Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, nº 2020.02104979-15; TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0811479-58.2021.8.14.0000; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 10888848.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA - PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800762-78.2023.8.14.0044

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 27421642

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face da decisão monocrática de id. 27421642, que
não conheceu
do recurso

de Apelação Cível interposto pela parte ora agravante, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante decisão de
id. 26684430
.

Em 28.05.2025, ao petitório de
id. 27184008
, a parte apelante limitou-se a colacionar comprovante de pagamento (
id. 27184011
), boleto bancário (
id. 27184010
) e
“prints”
de tela (
id. 27184009
), deixando de juntar aos autos o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO referente ao pagamento em dobro, descumprindo, portanto, a determinação anteriormente exarada.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id.
29346381
):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais. A recorrente foi intimada a realizar o preparo em dobro por ausência de comprovação regular no ato da interposição, apresentando posteriormente apenas o comprovante e o boleto de pagamento, mas não o relatório de contas do processo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, diante da ausência de comprovação regular do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro.

a) A recorrente juntou aos autos o comprovante de pagamento e o boleto bancário, mas não o relatório de contas do processo;

b) O art. 1.007, § 4º do CPC/2015 prevê a intimação para recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção;

c) O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA e a Lei Estadual nº 8.328/2015 exigem a juntada do relatório de contas do processo para comprovação do preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da interposição.

A comprovação do preparo se dá pela apresentação do relatório de contas do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

A ausência do relatório de contas do processo inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que apresentados o boleto e o comprovante de pagamento.

A intimação para recolhimento do preparo em dobro não supre a ausência do relatório de contas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência do relatório de contas do processo, ainda que juntados o boleto e o comprovante de pagamento, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.”

“2. A intimação para recolhimento do preparo em dobro não sana a ausência de juntada do relatório de contas do processo.”

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; CPC/2015, art. 1.007, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, arts. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação, nº 2020.02104979-15; TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100; TJPA, Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0811479-58.2021.8.14.0000; TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 10888848.

Em seguida,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 27650971) contra a decisão que declarou o recurso deserto, alegando que fere seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, impedindo que os méritos de sua apelação sejam sequer analisados.

DECISÃO MONOCRÁTICA
no id. 29090246 rejeitando os aclaratórios, foi assim ementada:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DESERÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação da embargante, por deserção, em razão da não apresentação do relatório de contas do processo para comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro. A embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que a prova do pagamento já constava nos autos, e requer a anulação da decisão para que a apelação seja processada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática embargada incorreu em contradição ao não conhecer do recurso de apelação por deserção. Para tanto, analisa-se: (i) se a juntada de documento denominado “SISTEMA DE EMISSÃO DE CUSTAS JUDICIAIS WEB” supre a exigência normativa de apresentação do “Relatório de Conta do Processo” para fins de comprovação do preparo recursal; (ii) se a juntada extemporânea do relatório de contas, apenas em sede de embargos de declaração, tem o condão de sanar o vício que levou à deserção, superando a preclusão consumativa; e (iii) se os argumentos da embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A comprovação do preparo recursal exige, nos termos da legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) e do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA, a juntada obrigatória do Relatório de Conta do Processo, documento que não foi apresentado no ato da interposição da apelação.

2. A intimação para recolhimento do preparo em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) não foi devidamente atendida, uma vez que a embargante novamente deixou de colacionar o Relatório de Conta do Processo, o que manteve o vício e resultou na correta decretação da deserção.

3. A juntada do Relatório de Contas somente em sede de embargos de declaração é extemporânea e ineficaz para sanar a irregularidade, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

4. Inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada, e evidenciado o propósito de rediscussão da matéria já julgada, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de documento gerado pelo sistema judicial que não se confunde com o ‘Relatório de Conta do Processo’ não supre a exigência legal para a comprovação do preparo recursal, conforme a legislação específica do TJPA. 2. A juntada do Relatório de Conta do Processo, documento indispensável à comprovação do preparo, apenas em sede de embargos de declaração, não sana o vício que levou à deserção do recurso principal, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 3. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam à rediscussão de matéria já decidida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.007 (caput e §§ 2º e 4º), 1.022 e 1.024, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 401.749/SC; STJ, AgInt no AREsp nº 1.416.009/DF; STJ, AgInt no REsp nº 1.836.633/PR; STJ, AgInt no REsp nº 1.794.596/MG; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.155.764/SP; STJ, REsp nº 1.846.765/PA; STF, Rcl nº 44.145/RO.

AGRAVO INTERNO
(id. 30013794) contra a
decisão monocrática
sustentando a inexistência de deserção do recurso e o correto recolhimento do preparo recursal. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Sem contrarrazões, cfe. certidão no id. 30805744.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

De início, adianto que
não
assiste razão ao Agravante. Vejamos.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, visto que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o
relatório de conta do processo
é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no id.
26684430
para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte apelante limitou-se a colacionar comprovante de pagamento (
id. 27184011
), boleto bancário (
id. 27184010
) e
prints
de tela com os dizeres “SISTEMA DE EMISSÃO DE CUSTAS JUDICIAIS WEB”, que não se traduzem no relatório de conta em si
(
id. 27184009
),

deixando de juntar aos autos o RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO referente ao pagamento em dobro, descumprindo, portanto, a determinação anteriormente exarada.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso ,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de Apelação Cível, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025